Tribunal: TJDFT
Processo: 0739832-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Processo : 0739832-95.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de cumprimento de sentença (id. 52685726), requerido pela impetrante sob a alegação de que, embora tenha apresentado todos os demais documentos necessários, bem assim ajustado a planilha a sua condição de 2a colocada com o valor de R$ 1.495.216,00 e solicitado cumprimento do acórdão, “passados 90 dias desde o primeiro protocolo e 53 dias desde o segundo protocolo, a secretaria não cumpriu ainda a decisão”. Pediu intimação do Distrito Federal “para dar cumprimento ao acórdão executado, acatando a readequação da planilha nos moldes apresentados e proceder com os demais atos subsequentes sob pena de cominação de multa diária livremente estabelecida por esse juízo”. Todavia, o pedido deve ser indeferido, vejamos. Com efeito, este writ foi impetrado contra ato do Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, consistente na desclassificação da impetrante do processo de seleção de projetos artísticos e culturais para firmar termo de ajuste de apoio financeiro com o Fundo de Apoio à Cultura, cujas regras e procedimentos foram publicados no Edital de chamamento público no 26/2021. A medida liminar foi deferida “para suspender a desclassificação da impetrante e permitir que, no prazo de 48 horas a contar da intimação pela autoridade coatora, possa readequar o seu projeto em relação ao valor” (id. 31601701). No julgamento do mérito, a segurança foi concedida para, confirmando a medida liminar deferida, “revogar a desclassificação da impetrante e permitir que, no prazo consignado na decisão liminar, possa readequar o seu projeto em relação ao valor” (id. 48406031). Intimado para cumprir a obrigação estabelecida no acórdão (id. 53005817), o Distrito Federal junta documentos para comprovar o cumprimento da determinação judicial (id. 54236310). Segundo o despacho da Subsecretaria de Fomento e Incentivo Cultural (id. 54236311), foi revogada a desclassificação da proposta apresentada pela impetrante, “tornando-a apta para a etapa de admissibilidade”. Ainda informa que “o cumprimento da determinação se deu no âmbito do processo 00150-00005282/2021-41, no qual tramitou as questões envolvendo as contratações decorrentes do Edital no 26/2021”, cuja publicação da revogação da desclassificação foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal de 22/11/2023. Em seguida, comparece a impetrante (id. 55074306) alegando que, apesar da informação de que sua proposta está apta à etapa de admissibilidade, “passados quase 50 dias daquela comunicação, não ocorrera a admissibilidade almejada, consequência lógica da decisão que a reclassificou”. Aduz que “há indícios fortes de uma certa ‘má vontade’ com o seu projeto, parecendo que a exequente não é bem vinda na secretaria de cultura do Distrito Federal ou não teria a secretaria visto com bons olhos a decisão deste juízo”. Pede intimação da Secretaria para “dar cabo ao processo de admissibilidade/pagamento do projeto, razão única do mandado de segurança”. Em nova manifestação, a impetrante reitera a informação de descumprimento da ordem judicial pela autoridade impetrada, pois esta “vem burlando a ordem cronológica das contratações, admitindo que as empresas que se classificaram POSTERIORMENTE à Impetrante fossem contratadas, conforme se depreende das Ordem Bancárias disponibilizadas no Portal da Transparência” (id. 57592865). Acontece que o mandado de segurança não versou sobre a “contratação” da impetrante. Diversamente, nos limites da causa de pedir e do pedido, examinou somente as questões afetas à “desclassificação” da proposta apresentada pela impetrante, frise-se, ocorrida na etapa de admissibilidade, concluindo que “a desclassificação sumária da proposta que obteve boa classificação dentro de possíveis escolhidos, sem conferir ao licitante a possibilidade de correção de eventuais vícios sanáveis, constitui excesso de formalismo e atenta contra os princípios orientadores da licitação, resultando na violação ao direito líquido e certo da impetrante” (id. 48406031 – p. 7). Nesse contexto, cumpre lembrar que, em respeito à eficácia preclusiva da coisa julgada, o cumprimento de sentença deve ser promovido nos estritos limites estabelecidos no título executivo judicial, sendo incabível a inclusão de obrigações não estabelecidas na sentença exequenda. A propósito, orientam os arestos desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. TRÂNSITO EM JULGADO. VIOLAÇÃO AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O cumprimento de sentença cinge-se aos estritos parâmetros do título executivo, não havendo como dele extrair pontos que não foram decididos na formação do título. 2. Se o título executivo judicial que a ampara o cumprimento de sentença não se referiu ao valor atualizado da causa, o percentual fixado a título de honorários advocatícios deve incidir sobre o valor original da causa, deduzido na petição inicial. 3. Diante desse quadro, a pretensão dos agravantes para que os honorários advocatícios sejam calculados sobre o valor atualizado da causa é inviável de ser deduzida em cumprimento de sentença, pois transborda os limites objetivos da coisa julgada. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1157100, 07192282120188070000, Rel. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, julgado em 27/2/2019, DJe de 20/3/2019. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TERMO INICIAL E FINAL DOS LUCROS CESSANTES. PARÂMETRO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXECUÇÃO ADSTRITA À PARTE DISPOSITIVA DO TÍTULO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. O cumprimento de sentença cinge-se aos estritos parâmetros do título executivo judicial no qual restou configurada a dívida, não havendo como dele extrair pontos que não foram decididos em sua formação, tampouco revisar os parâmetros nele previstos. 2. Contra o termo inicial dos lucros cessantes fixados na fase de conhecimento, a parte agravante não interpôs recurso, a fim de esclarecer ou ver sanado eventual erro encontrado no julgado, sendo certo que a referida pretensão, deduzida no agravo de instrumento, encontra-se fulminada pela preclusão, pretendendo a parte modificar o título executivo judicial no cumprimento de sentença, o que não se admite. 3. Somente a parte dispositiva da sentença é alcançada pela coisa julgada material e, consequentemente, só ela dá ensejo ao cumprimento de sentença. A execução, portanto, deve estar adstrita à parte dispositiva e não deve ser ampliada com base na fundamentação. 4. Inobstante conste na fundamentação do acórdão das apelações que o termo final dos lucros cessantes deve ser a data do ajuizamento da ação de rescisão do contrato (20/4/2015), inexiste na parte dispositiva do julgado comando de reforma desse ponto da sentença, que considerou como data final 30/3/2015. Logo, deve esta última ser considerada para o cálculo do débito exequendo. 5. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1351956, 07097118420218070000, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, julgado em 30/6/2021, DJe de 15/7/2021. Grifado) Logo, a impetrante não pode se valer da decisão deste mandado de segurança que reconheceu a ilegalidade em apenas uma das etapas do certame para, automaticamente ou por vias transversas, ingressar às demais etapas do chamamento público veiculado no Edital 26/2021 pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. No caso, o documento de id. 55075365, trazido aos autos pela própria impetrante, não deixa dúvida quanto ao cumprimento da ordem judicial, pois consta que, “em cumprimento ao determinado em Mandado de Segurança Cível, Acórdão No 1708591, transitado em julgado proferido nos autos do processo no 0739832-95.2021.8.07.0000, torna público o Resultado Preliminar de Mérito do Edital 26/2021, em complementação ao resultado publicado no DODF no 211, de 11 de novembro de 2021, Seção III, p. 49”, com as seguintes informações relacionadas ao projeto da impetrante: classificação para a etapa de admissibilidade com a nota final 109. Ainda que, em razão da readequação e admissibilidade do projeto, a impetrante reúna os demais requisitos para a contratação, na espécie, o pedido de “convocação” não encontra amparo no título executivo judicial, especialmente, porque demandaria a análise quanto ao preenchimento de requisitos exigidos em outras etapas do certame, dentre as quais, da habilitação para recebimento dos recursos financeiros (item 13 do Edital), cujo exame, repita-se, não foi contemplado no objeto desta impetração. Enfim, mesmo que as alegações trazidas na petição de id. 57592865 sugiram indícios de preterição da impetração, como esse fato não se insere no título judicial formado, não pode ser invocado nesta via processual para compelir a celebração com a Administração distrital. Ante o exposto, não evidenciado o descumprimento do acórdão proferido nestes autos, é descabido o pedido de cumprimento de sentença. Assim, indefiro o pedido de id. 52685726. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 25 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator